Tribunal: TJDFT
Processo: 0730693-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730693-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZEQUIAS PAIVA MONTEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a gratuidade de justiça. O agravante alega, em síntese, que é pessoa de baixa escolaridade e aposentado por invalidez, tem onze empréstimos consignados, além de dois empréstimos com descontos de parcelas em conta corrente, que consomem toda a sua remuneração. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o agravante (soldado da PMDF) tem remuneração líquida de R$ 4.097,61 e, ao que consta, ainda tem descontados outros empréstimos em conta, o que justifica a gratuidade de justiça requerida. Há, também, risco de dano à agravante com o indeferimento da inicial pelo não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator